Tribunal: TCU
Processo: 027.328/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9467/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.328/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Machado de Aguiar (XXX.423.530-XX); Baltazar Marcio Aparecido Reis (XXX.509.186-XX); Elizete Moura Cordeiro (XXX.347.287-XX); Fabiana Goncalves Ferreira (XXX.134.536-XX); Flavia Goncalves Nunes (XXX.728.088-XX); Jordana Franca da Silva (XXX.594.264-XX); Lazara Santana Alves da Silva (XXX.618.138-XX); Nara Regina Nunes Pinto (XXX.986.710-XX); Roberta Aparecida Carilli da Cunha (XXX.341.406-XX); Sheila de Lima Araujo (XXX.555.006-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.